Tribunal: TJES
Processo: 5001423-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001423-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
AGRAVADO: MAICON DOS SANTOS MIRANDOLA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- O edital é a verdadeira lei do certame, de modo que suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

II
– A inobservância às regras editalícias impõe a eliminação do candidato, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e isonomia.

III
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e INSTITUTOI DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO
SANTO
em face da decisão que

deferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões,
o

A
gravante sustenta
que
a decisão liminar de manter o ora Agrav
ad
o no certame acabou por criar
nova regra editalícia, invadindo a competência da autarquia.
Aduz que “
o
recorrido não atendeu os critérios adotados pela Administração no item 9.2., inclusive afirmou nas razões do recurso administrativo que não juntou os documentos, razão pela qual foi eliminado do certame, conforme itens 4.13 e 17.1, alínea “c””
.

D
ecisão de ID 4349780 que recebeu o recurso em seu duplo efeito.

Intimado para contrarrazões, o agravado se manteve silente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

D
esembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5
0
0
1423-08
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MAICON DOS SANTOS MIRANDOLA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e INSTITUTOI DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO
SANTO
em face da decisão que

deferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões,
o

A
gravante sustenta
que
a decisão liminar de manter o ora Agrav
ad
o no certame acabou por criar
nova regra editalícia, invadindo a competência da autarquia. Aduz que “
o
recorrido não atendeu os critérios adotados pela Administração no item 9.2., inclusive afirmou nas razões do recurso administrativo que não juntou os documentos, razão pela qual foi eliminado do certame, conforme itens 4.13 e 17.1, alínea “c””
.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico assistir razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, rememoro que, para o deferimento da tutela antecipada se mostra necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Colhe-se dos autos que restou incontroverso que o candidato, ora Agravado, não apresentou tempestivamente o certificado que comprova a realização de curso na área de Socioeducação, com duração mínima de 120 (cento e vinte) horas.

O
Edital do certame, em seu item 4.13, preleciona que: “
Verificado que a documentação esteja incompleta ou divergente do informado na ficha de inscrição, o candidato não será considerado habilitado e será desclassificado do processo seletivo”
.

Em sequência, estabelece o item
7.5: “
Na hipótese de os documentos serem enviados FORA DO PRAZO estipulado em Edital, ou para setores diversos dos informados no Tutorial, bem como o encaminhamento nominal para os membros das comissões, ou ainda o encaminhamento para comissão diversa da região escolhida, não será procedida a análise, importando na ELIMINAÇÃO do Candidato
”.

Por fim, dispõe o item 17.1, item ‘b’ que:

17.1.
Será automaticamente ELIMINADO do processo seletivo, o candidato que incorrer nas seguintes hipóteses: [...]

b)
Quando houver divergência entre a documentação apresentada e a informada na Ficha de Inscrição, referente à Qualificação e Experiência Profissional;

Dito isso,
em sede de cognição sumária, entendo que
a eliminação do ora Agravado não decorreu da norma prevista no item 9.3.9
1
, mas sim do disposto nos itens acima transcritos.

É dizer, o candidato, ora Recorrido, fora desclassificado do certame em virtude de não ter apresentado documento pertinente às declarações que fez quando da inscrição,
e não por não ter atingido a pontuação mínima
necessária.

C
omo é de curial sabença, o edital é
a
verdadeira
lei do c
ertame
,
de modo que suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
Nesse caminhar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. EXIGÊNCIA DE DIPLOMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da questão, concluiu inexistir ilegalidade ou abuso na exigência de curso superior prevista no edital, porquanto a Administração Pública pode e deve estipular a experiência profissional específica como requisito para contratação dos servidores. 2.
O STJ possui o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
Assim, sem a formação exigida, não se pode afirmar que a autora tenha preenchido todos os requisitos previstos no edital do certame, não havendo falar em direito à nomeação. 3.
Outrossim, a compreensão firmada no STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade de seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1522899 SP 2019/0171071-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INSPETOR PENITENCIÁRIO ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EXONERAÇÃO ANTERIOR DO CARGO IMPEDIMENTO DE CONTINUAÇÃO NO CERTAME PELAS REGRAS DO EDITAL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 O impetrante foi exonerado do cargo de inspetor penitenciário anteriormente por conveniência administrativa, e por tal razão foi eliminado do certame em 09.06.2020, nos termos do item 11.8 do Edital nº 001/2019. 2 -
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia.
3 Segurança denegada. (TJ-ES - MS: 00135247020208080000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2021, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/02/2021)

Destarte
, reputa-se inexistente a probabilidade do direito, razão pela qual
é
desnecessário perquirir
a existência do
perigo na demora
para o
autor/
recorrido
, eis que tais requisitos são cumulativos;
de modo que resta patente a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela na ação de origem.

I
sso posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a liminar pleiteada na ação matriz.

É
como voto.

Vitória, 21 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

D
esembargador Relator

1

9.3.9.
O candidato que obtiver menos de 20 pontos no critério de pontuação, descrita no item 9, nos subitens 9.2 e 9.3, será desclassificado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.